Tribunal: TJDFT
Processo: 0712190-46.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712190-46.2018.8.07.0003 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sul America Seguro Saúde S/A Embargados: Qualicorp Corretora de Seguros S/A Roseli Fernandes Rizzi D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Sul America Seguro Saúde S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela embargante (Id. 37959428). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator